Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEVEDOR E ANUENTE. LEGITIMIDADE AD CAUSA. LIMITAÇÃO DE JUROS DE MORA. DECRETO 167/1967. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL.
I. Considera-se fundamentada a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para a solução do litígio, na esteira do que prescrevem os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 11 e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Ao delimitar o conceito de consumidor a partir da figura do “destinatário final”, o artigo 2o da Lei 8.078/1990 consagra a denominada teoria finalista, ainda que excepcionalmente mitigada, e assim não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza profissional ou empresarial.
III. No âmbito empresarial a cláusula de eleição de foro não encontra nenhum tipo de contingenciamento legal, salvo nas hipóteses em que violar a boa-fé objetiva ou a função social do contrato e, ao mesmo tempo, importar em grande dificuldade de acesso à justiça, consoante a inteligência dos artigos 78 do Código Civil e 63 do Código de Processo Civil.
IV. É perfeitamente válida cláusula que prescreve o vencimento antecipado de Cédula de Produto Rural na hipótese de inadimplemento da obrigação de pagamento.
V. Tem legitimidade para a execução aquele que figura como devedor na confissão de dívida e como “cônjuge anuente” nas cédulas de produto rural que a embasam.
VI. A limitação de juros moratórios prevista no artigo 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 167/1967, não se aplica à cédula de produto rural.
VII. Ante o inadimplemento dos Embargantes o vencimento antecipado é medida que se impõe, nos termos da cláusula 4a do instrumento de confissão da dívida.
VIII. Recurso dos Embargantes desprovido. Recurso da Embargada provido.